Tribunal: TJPA
Processo: 0009605-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009605-80.2017.8.14.0301

APELANTE: G F FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: ROSEMERE DA SILVA BRAGA ROCHA, PARA MAD COMERCIAL EIRELI ME, JOSE MARIA MARTINS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO EXTINTA. CONEXÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NA INICIAL. IRRELEVANTE. OMISSÕES NO JULGADO. DESNECESSIDADE.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUJO FUNDAMENTO É A AQUISIÇÃO DE TÍTULO EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. IMPOSSIBILIDADE.

RISCO DA ATIVIDADE MERCANTIL. RECURSO CONEHCIDO E DESPROVIDO. I-
A
reunião dos processos mencionados pelo apelante em virtude da conexão não merece prosperar, primeiro porque não se trata de mesmo pedido, depois porque não considero risco de decisões conflitantes, na medida em que o apelado poderá em todas as mencionadas ações informar a referida cessão de crédito.
II-

No que se refere a ausência dos documentos referidos pelos apelantes observo que inicialmente o contrato de confissão de dívida trazido aos autos, o qual menciona os cheques objeto do contrato mercantil, bem como menciona a nota promissória, sendo naquele momento suficiente para análise dos pedidos trazidos nos embargos a execução. Outrossim, conforme mencionado pelo recorrente, tanto a nota promissória como contrato foram por ele juntado nos autos, o que somado ao documento mencionado mostrou-se suficiente para o deslinde da causa quando da sentença
III-

Quanto a omissão do juízo no que se refere a suspensão da execução por ausência de pedido e pedido
de reconhecimento da invalidade do Contrato de Compra e Venda anexado pela Para Mad, para que este não fosse considerado como garantia do juízo, por ter eficácia apenas em relação as partes que o assinaram, observo que além de o magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos estipulados na inicial, as omissões aqui alegadas não são hábeis a modificar ou anular a sentença atacada, mormente em se tratando de caso em que o Juízo primou por observar as questões relevantes e imprescindíveis para o caso, sendo coeso e fundamentando sua decisão.
IV-
A apelante é uma Factoring (fomento mercantil) que exerce uma atividade comercial caracterizada pela aquisição de direitos creditórios, por um valor à vista e mediante taxas de juros e de serviços, de contas a receber a prazo. Nesses termos, uma vez que estabeleceu contrato com a apelada, tomando para si os cheques emitidos pelas empresas Leonardo Montoril & Cia LTDA e Montoril & Chaves LTDA, deveria assumir os riscos da transação realizada, incumbindo a ela o ônus do recebimento e da insolvência do devedor.
V
Nesse contexto, se mostra vedada a prática pelo apelante denominada por ele como novação, ou seja, não poderia o recorrente firmar contrato de confissão de dívida, obtendo nota promissória para execução, transferindo o risco quanto ao recebimento de valores representados pelos títulos de créditos repassados pelo apelado, quando ao apelante cabe sofrer os riscos de contratos dessa natureza.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta, por
G F FOMENTO MERCANTIL LTDA
, contra sentença proferida pra 14º Vara Cível e Empresarial da comarca da Capital/PA, nos autos dos Embargos à Execução, que

acolheu os embargos, para julgar extinta a ação executiva.

Versa a inicial que a embargada é uma instituição financeira de fomento mercantil, também, denominada factoring, enquanto os embargantes são uma sociedade mercantil que comercializa materiais para empresas de engenharia e arquitetura e a embargada.

Sustenta que a primeira embargante recebeu das empresas Leonardo Montoril & Cia LTDA e Montoril & Chaves LTDA, cheques que totalizavam R$150.273,00 (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e três reais), repassando tais créditos à FENIX FACTORING, que é o nome a fantasia da embargada.

Ocorre que referidos cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, de modo que ao invés de acionar a empresa que emitiu os cheques, acionou a primeira embargante e seus representantes legais, convencendo-os a substituir os títulos executivos por uma garantia, ou seja, a nota promissária ora executada. Devolvendo-lhes os cheques, atestando a quitação dos mesmos, firmando contrato de confissão de dívida e fazendo menção expressa aos cheques que originaram o débito.

Assim, considerando que a nota promissória executada foi emitida para garantir o contrato de factoring existente entre as partes, sendo prática totalmente vedada, uma vez exigida a nota promissória como garantia, esta se mostra ilícita e antijurídica, não prestando para embasar a execução contra o faturizado.

Desse modo, requereu a procedência dos pedidos.

Manifestação aos Embargos Execução em ID. Num. 16072555.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

Ante o exposto, acolho os presentes embargos, em virtude da faturizada não responder pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, conforme decisões reiteradas da jurisprudência pátria, consequentemente, julgo extinta a ação executiva. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Certifique a presente decisão nos autos da ação de execução, bem como arquive-se após o trânsito em julgado da presente sentença. Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do caput art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inconformado com a decisão
G F FOMENTO MERCANTIL LTDA
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Novamente irresignado

interpôs o presente recurso, alegando

que o Magistrado Singular deixou de se manifestar sobre a preliminar de rejeição dos embargos do devedor, visto que este deixou de colacionar no processo documentos e copias processuais relevantes, conforme previsto no art. 914, §1, do Código de Processo.

Sustenta que deixou de anexar aos autos a Nota Promissória e o Contrato de Fomento Mercantil, vindo aos autos pela GF Fomento, já em manifestação. Ocorre que sem esses documentos, entende-se não ser possível apreciar os pedidos formulados pela Para Mad, pois não haveria como concluir pela veracidade ou não de suas alegações, tampouco realizar qualquer juízo acerca de eventual irregularidade no ato celebrado entre as partes.

Aduz que o juízo também deixou de se manifestar a respeito do pedido de continuidade da execução, formulado em razão de a PARAMAD não ter requerido a suspensão do processo de execução e de sequer ter requerido tutela provisória quando em momento oportuno, além de deixar de apreciar o pedido de reconhecimento da invalidade do Contrato de Compra e Venda anexado pela Para Mad, para que este não fosse considerado como garantia do juízo, por ter eficácia apenas em relação as partes que o assinaram, não podendo ser utilizado pela mesma em face de terceiros.

Por fim, alega que a Para Mad se propôs livremente a fazer a recompra dos títulos, mediante a emissão de Nota Promissória e de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, ambos assinados pelo representante da empresa, por meio do qual a devedora reconheceu o não pagamento do valor original de R$148.128,80, oriundos de contratos de fomento mercantil celebrados junto à credora.

Assim, a Nota Promissória em questão foi assinada livre e espontaneamente, não se tratando, portanto, de fazer a faturizada responder pelo inadimplemento dos títulos de forma propriamente dita, já que a referida nota foi originada pela novação. Além disso, cumpre mencionar que os cheques que foram objeto do contrato de fomento mercantil foram endossados pela Para Mad, assumindo a responsabilidade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões Id

Num. 16072601.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente observo que a reunião dos processos mencionados pelo apelante em virtude da conexão não merece prosperar, primeiro porque não se trata de mesmo pedido, depois porque não considero risco de decisões conflitantes, na medida em que o apelado poderá em todas as mencionadas ações informar a referida cessão de crédito.

No que se refere a ausência dos documentos referidos pelos apelantes observo que inicialmente o contrato de confissão de dívida trazido aos autos, o qual menciona os cheques objeto do contrato mercantil, bem como menciona a nota promissória, sendo naquele momento suficiente para análise dos pedidos trazidos nos embargos a execução. Outrossim, conforme mencionado pelo recorrente, tanto a nota promissória como contrato foram por ele juntado nos autos, o que somado ao documento mencionado mostrou-se suficiente para o deslinde da causa quando da sentença

Quanto a omissão do juízo no que se refere a suspensão da execução por ausência de pedido e pedido
de reconhecimento da invalidade do Contrato de Compra e Venda anexado pela Para Mad, para que este não fosse considerado como garantia do juízo, por ter eficácia apenas em relação as partes que o assinaram, observo que além de o magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos estipulados na inicial, as omissões aqui alegadas não são hábeis a modificar ou anular a sentença atacada, mormente em se tratando de caso em que o Juízo primou por observar as questões relevantes e imprescindíveis para o caso, sendo coeso e fundamentando sua decisão.

Com efeito, a apelante é uma Factoring (fomento mercantil) que exerce uma atividade comercial caracterizada pela aquisição de direitos creditórios, por um valor à vista e mediante taxas de juros e de serviços, de contas a receber a prazo. Nesses termos, uma vez que estabeleceu contrato com a apelada, tomando para si os cheques emitidos pelas empresas Leonardo Montoril & Cia LTDA e Montoril & Chaves LTDA, deveria assumir os riscos da transação realizada, incumbindo a ela o ônus do recebimento e da insolvência do devedor.

Nesse contexto, se mostra vedada a pratica pelo apelante denominada por ele como novação, ou seja, não poderia o recorrente firmar contrato de confissão de dívida, obtendo nota promissória para execução, transferindo o risco quanto ao recebimento de valores representados pelos títulos de créditos repassados pelo apelado, quando ao apelante cabe sofrer os riscos de contratos dessa natureza.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUJO FUNDAMENTO É A AQUISIÇÃO DE TÍTULO EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO . RISCO DA ATIVIDADE MERCANTIL. INVALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . Embargos à execução, opostos em 12/6/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/5/2023 e concluso ao gabinete em 28/11/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se é válido o instrumento de confissão de dívida decorrente de contrato de fomento mercantil (factoring).3 . Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.4 . O factoring (faturização ou fomento mercantil) pode ser definido, em linhas gerais, como a operação mercantil por meio da qual determinada empresa (faturizadora) compra os direitos creditórios de outra (faturizada), mediante pagamento antecipado de valor inferior ao montante adquirido.5. Nessa operação, a faturizada apenas responde pela existência do crédito no momento da cessão, enquanto a faturizadora assume o risco - intrínseco à atividade desenvolvida - da solvabilidade dos títulos cedidos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada em razão de inadimplemento dos títulos transferidos, visto que tal risco é da essência do contrato de factoring .6. Nos contratos de fomento mercantil, devem ser consideradas nulas (I) eventuais cláusulas de recompra dos créditos vencidos e de responsabilização da faturizada pela solvência dos valores transferidos; (II) eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring; e (III) eventual fiança ou aval aposto na cártula garantidora.7. Na hipótese sob julgamento, o instrumento de confissão de dívida tem como fundamento a prévia operação de fomento mercantil estabelecida entre as partes . Trata-se de título executivo inválido, uma vez que a origem do débito corresponde à dívida não sujeita a direito de regresso. Deve ser mantido o acórdão estadual que declarou a invalidade do título executivo e extinguiu o processo de execução.8. Recurso especial conhecido e desprovido .(STJ - REsp: 2106765 CE 2023/0374383-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL. DIREITO DE REGRESSO . NÃO CABIMENTO. RISCO QUE É DA ESSÊNCIA DO CONTRATO DE FACTORING. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1 . Nos contratos de fomento mercantil, o cedente responde perante o cessionário somente pela existência e validade do título, mas não pela solvência do devedor (art. 296 do C.C), uma vez que o risco assumido pela empresa de fomento mercantil é inerente ao negócio. 2 . A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da essência do contrato de factoring. Precedente do STJ. 3. Desprovida a Apelação, majoram-se os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-GO 56742077920228090051, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/04/2025